Tribunal: TJBA
Processo: 8074333-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074333-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL PASSOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
WALTEMY BRANDAO DE OLIVEIRA, GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, WAGNER ROCHA FARIAS, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATO POSTERIOR À MP 1.963-17/2000. PREVISÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. LEGALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancária, na qual o embargante alegou ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, bem como abusividade dos juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal.

Questão em discussão. Definir se a cédula de crédito bancária apresentada preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade e se há abusividade nos encargos contratuais pactuados, especialmente quanto aos juros remuneratórios e à capitalização mensal.

Razões de decidir. A cédula de crédito bancária constitui título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro certa, líquida e exigível, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo suficiente a indicação do valor devido ou do saldo demonstrado por planilha ou extratos. Incontroversa a inadimplência, resta configurada a exigibilidade. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é admitida, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, devendo eventual abusividade ser aferida à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que, no caso concreto, não evidenciou descompasso relevante. A capitalização mensal é válida em contratos celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, circunstância caracterizada quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, hipótese verificada nos autos. Inexistindo vício contratual ou cobrança abusiva, impõe-se a manutenção da sentença. Mantém-se, ainda, a gratuidade da justiça deferida, ante a presunção legal não afastada por prova em sentido contrário.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Fixa-se a tese de que a cédula de crédito bancária, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo legítima a cobrança de juros remuneratórios pactuados em consonância com a taxa média de mercado e válida a capitalização mensal quando expressamente prevista em contrato celebrado após a MP nº 1.963-17/2000, desde que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal.

Legislação e Jurisprudência: art. 28 da Lei nº 10.931/2004; art. 99, § 3º, do CPC; art. 39, V, do CDC; MP nº 1.963-17/2000. Súmula 382 do STJ; Súmulas 539 e 541 do STJ; REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8074333-02.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ISRAEL PASSOS CERQUEIRA e como apelada ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,